Tribunal: STF
Processo: CR 7613
Classe: CR
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-03
Data de publicação: 1997-04-03

Ementa:
EMENTA: Sentença estrangeira: Protocolo de Las Leñas:
homologação mediante carta rogatória.
O Protocolo de Las Lenas ("Protocolo de Cooperação e
Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista,
Administrativa" entre os países do Mercosul) não afetou a exigência
de que qualquer sentença estrangeira - à qual é de equiparar-se a
decisão interlocutória concessiva de medida cautelar - para
tornar-se exeqüível no Brasil, há de ser previamente submetida à
homologação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta à admissão de
seu reconhecimento incidente, no foro brasileiro, pelo juízo a que
se requeira a execução; inovou, entretanto, a convenção
internacional referida, ao prescrever, no art. 19, que a homologação
(dito reconhecimento) de sentença provinda dos Estados partes se
faça mediante rogatória, o que importa admitir a iniciativa da
autoridade judiciária competente do foro de origem e que o exequatur
se defira independentemente da citação do requerido, sem prejuízo da
posterior manifestação do requerido, por meio de agravo à decisão
concessiva ou de embargos ao seu cumprimento.